Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703758-76.2020.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTANA REQUERIDO: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL com fundamento no artigo 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta que o imóvel onde reside há mais de doze anos foi cedido ao seu genitor em 2007 por Wagner Canhedo Azevedo Filho, vice-presidente da VIPLAN – Viação Planalto Ltda. Salienta que continuou a exercer a posse animus domini depois de seu genitor de maneira contínua e sem oposição. Alega que não foi cientificado da penhora e arrematação do imóvel no Processo 0046358-21.2014.8.07.0015. Ressalta que o cumprimento do mandado de imissão na posse acarretará a perda do objeto da ação de usucapião. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a suspensão de todas e quaisquer ações e atos petitórios e possessórios em relação ao imóvel usucapiendo”. Preparo recolhido (IDs 14352063 e 14352064). É o breve relatório. Decido. Não há como atender ao pedido de tutela provisória deduzido pelo Apelante. Primeiro, porque, a despeito da possibilidade de tutela provisória no âmbito recursal, na linha do que dispõem os artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, isso só é processualmente viável na hipótese de sentença definitiva, isto é, de sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Se a hipótese é de sentença terminativa, como na espécie (indeferimento da petição inicial), o tribunal não pode ir além da sua cassação e, por conseguinte, não tem como antecipar aquilo que não será objeto de julgamento na apelação. Segundo, porque não é juridicamente admissível, no contexto da tutela provisória, obstar o cumprimento de mandado judicial expedido em outro processo. O Apelante opôs Embargos de Terceiro, via adequada para preservar a propriedade ou a posse do imóvel que é objeto do mandado de imissão na posse, não havendo abertura processual para obter, no contexto da ação de usucapião, proteção contra ato judicial a título de tutela de urgência. As decisões judiciais só podem ser confrontadas mediante os recursos e meios de impugnação previstos na legislação processual. Fora disso, nenhum juiz está investido do poder de revisar ou cassar decisões de outro juiz. Terceiro, porque a concessão de tutela de urgência na ação de usucapião precipita apenas o reconhecimento do domínio, porém não blinda o imóvel contra decisões judiciais emanadas de processos distintos. Quarto, porque não há prejudicialidade externa hábil a respaldar a suspensão do mandado de imissão de posse, bastando dizer que não estão em curso duas demandas cujos julgamentos possam conflitar, pois em uma delas houve arrematação do imóvel e ordem de imissão na posse. Portanto, a tutela de urgência requerida não se revela cabível e apropriada para o fim pretendido, devendo o Apelante buscar, pelos meios jurídicos adequados, combater a imissão de posse que considera violadora do seu direito à propriedade do imóvel. À falta, portanto, dos requisitos do § 4o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Brasília – DF, 20 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator